Tribunal: STF
Processo: AP 2146
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ROSÂNGELA MARIA RONCONI, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização de deslocamento para frequentar as missas na Paróquia São José, diocese de Ji Paraná-RO, situada na avenida Maringá, nº 49, Bairro Nova Brasília, Ji Paraná/RO, aos domingos, das 8h às 9h30 e das 19h às 20h30, segundas e terças-feiras, das 19h30 às 20h30, quarta-feira, das 19h30 às 21h, quintas e sextas-feiras, 15h às 16h e 19h30 às 20h30 e sábados, 19h30 às 20h30 (petição STF nº 135670, de 4/12/2023, eDoc. 64).



    O requerimento é instruído com cópia de requerimento da entidade religiosa para “liberação de nossa irmã fiel Rosângela Maria Ronconi, para que possa participar de nossas celebrações das Santas Missas, louvor e adoração”, descrevendo a programação semanal.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada ROSÂNGELA MARIA RONCONI, CPF nº 325.529.202-68, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a peticionante possa participar da missa realizada aos domingos de manhã.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO formulado por ROSÂNGELA MARIA RONCONI, CPF nº 325.529.202-68, AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar a missa na Paróquia São José, diocese de Ji Paraná/RO, realizada das 8h às 9h30, situada na avenida Maringá, nº 49, Bairro Nova Brasília, Ji Paraná/RO.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Ji Paraná/RO, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente